Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717951-35.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ROSIELE CLARICE RIBEIRO DE ARAUJO RECORRIDO: GENESIO GONCALVES DE ARAUJO DESPACHO Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator